Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702985-07.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEANE DOS SANTOS PADILHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a mídia catalogada no ID 62272006. Publique-se. Brasília, D.F., 1 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator